Tribunal: CARF
Processo: 10580.903402/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.903402/2013-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.715 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10580.903404/2013-50, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 1401-000.713, de 17 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. Acórdão, que, por
unanimidade de votos, não homologou as COMPENSAÇÕES informadas em DCOMP.
O presente processo tem como objeto declaração de compensação através da qual
a interessada pretende beneficiar-se de alegado crédito referente a pagamento indevido ou maior
do que o devido utilizado para quitar débito de IRPJ, código 2362, do periodo de apuração em
questão.
Foi proferido Despacho Decisório, não homologando a compensação, vez que não
comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo do contribuinte contra a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.903402/2013-61
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.715 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903402/2013-61

Fazenda Pública passível de compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela
autoridade administrativa.
Cientificado do Despacho Decisório, apresentou manifestação de inconformidade
alegando que teria recolhido tributo/contribuição a maior do que o devido no período.
Acrescenta que identificou a necessidade de retificação da DCTF e do PerdComp, para corrigir
as informações originalmente declaradas e anexou documentação no intuito de comprovar suas
alegações.
Apreciados os argumentos da impugnação, a não homologação dos créditos
pretendidos foi mantida, sob fundamento de que não teria restado comprovada a existência de
direito creditório, razão pela qual vedou-se ao contribuinte a homologação das compensações
declaradas.
Inconformada, apresentou Recurso Voluntário onde reclama a comprovação da
existência e da origem do crédito utilizado.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 1401-000.713, de 17 de junho de 2020, paradigma desta
decisão.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Aduz a Recorrente que os valores que pretende ver compensados via
PER/DCOMP foram devidamente apurados e contabilizados nos livros
societários, tendo ocorrido mero erro material no envio das informações
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil, pois ela deixou de
retificar, tempestivamente, as informações prestadas na Demonstração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, fato que teria
impossibilitado a visualização do crédito.
Para comprovar a referida alegação, apresentou DCTF retificadora depois
do despacho decisório, bem como da manifestação de inconformidade
tempestiva contra o indeferimento do PER/DCOMP.
No entanto, os documentos apresentados pelo interessado, conforme
decisão na origem, não foram suficientes para demonstrar a existência do
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.715 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903402/2013-61

referido crédito, posto que a simples alegações, bem como apresentação
de demonstrativos de confecção própria, por si só, não tem o condão de
comprovar a existência de pagamento a maior, que teria originado o
crédito pleiteado pela contribuinte em sua declaração de compensação.
Na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF,
esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela
interessada por ocasião da apresentação da manifestação de
inconformidade, o que não aconteceu em concreto.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito
creditório líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública
passível de compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão dada
pela autoridade administrativa.
Conforme consignado na origem:
“No caso dos autos, constata-se que não foram juntadas cópias de livros e
documentos de sua escrituração fiscal / contábil que possibilitasse a
comprovação da apuração de prejuízo fiscal e, consequentemente, da
inexistência de montante devido a título de IRPJ – código de receita 2362 – PA
30/04/2010, não sendo suficiente a retificação de DCTF, sem os documentos que
a embase.
À vista de todo o exposto, considerando que os fundamentos do Despacho
Decisório no de rastreamento 057789651 são coerentes com a DCTF ativa à
época de sua emissão e considerando, ainda, que a interessada não comprovou o
erro que teria fundamentado as retificações não espontâneas de sua DCTF,
concluo pela ausência de liquidez e certeza do crédito que é objeto do presente.”
Após isso, a Recorrente, em sede de Voluntário, sustenta a existência do
crédito, objeto de compensação argumentando que pelas informações
constantes no Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR (anexo 05),
seria possível constatar a existência de prejuízo fiscal no período no
montante de R$ 869.676,68. Considerando que os ajustes decorrentes do
Regime Tributário de Transição são determinantes para a apuração de
prejuízo fiscal para o período em análise. Diante disso, as informações
prestadas no FCONT – Controle Fiscal Contábil de Transição (anexo 06)
indicam a existência, para o exercício de 2010, de diferenças entre o
saldo societário e o saldo fiscal.
Além disso, com base na análise da escrituração contábil, através das
informações prestadas no livro diário e livro razão contidos no SPED
Contábil relativos ao exercício 2011, ano-calendário 2010, transmitido e
devidamente registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia, é
possível evidenciar a existência de lucro contábil para o período
acumulado entre janeiro e abril de 2010.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.715 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903402/2013-61

Diante disso, defende que, a correção da obrigação acessória teve como
objetivo evidenciar a inexistência de débito de estimativa mensal de IRPJ
relativo a competência de abril de 2010, e em função do pagamento
realizado pela Recorrente, restar comprovado o crédito objeto da
compensação declarada.
Conforme demonstrado, os valores compensados pela Recorrente foram
devidamente apurados e contabilizados nos livros societários, tendo
ocorrido mero erro material no envio das informações prestadas à
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Ela teria deixado de retificar,
tempestivamente, as informações prestadas na Demonstração de Débitos
e Créditos Tributários Federais – DCTF, fato que impossibilitou a
visualização do crédito, ou seja, o motivo da não homologação da
compensação refere-se apenas a erro de fato.
Tem-se que as informações juntadas nos autos, são elementos idôneos a
princípio suficientes para amparar o direito da Recorrente.
Contudo, a conversão em diligência permitiria que a d. Fiscalização
procedesse a verificação nos arquivos contábeis – fiscais da Recorrente
bem como qualquer documentação posteriormente juntada nos autos do
processo administrativo, até o momento não objeto de análise.
Assim, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da
causa, conforme art. 29 do Decreto 70.235/72 e para a apreciação dos
documentos indicativos da existência de valor aparentemente suficiente à
compensação dos créditos exigidos nos autos, voto pela conversão do
processo em DILIGÊNCIA, nos seguintes termos:
1 - Apurar, mediante análise da escrituração contábil e fiscal do
contribuinte o real valor do suposto crédito de pagamento indevido
ou a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
2 - Existindo valor pago a maior, elaborar os cálculos de
compensação com os débitos informados em todos os
PER/DCOMP vinculados ao mesmo pagamento, indicando os
valores compensados e os saldos a pagar, se houver, apurados.
Ao final, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das
verificações, ressalvado o fornecimento de informações adicionais e a
juntada de outros documentos que entender necessários, entregar cópia
do relatório à interessada e conceder prazo de 30 (trinta) dias para que ela
se pronuncie sobre as suas conclusões, após o que, o processo deverá
retornar a este CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.715 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903402/2013-61

CONCLUSÃO

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.

(documento assinado digitalmente)

Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital